Tribunal: TJDFT
Processo: 0716146-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL. RESCISÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADAS.. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REVOGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNANTE. COBRANÇA. ALUGUÉIS. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU/TLP. REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DIVISÃO DAS PERDAS.
1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. A rejeição de produção de prova irrelevante não caracteriza cerceamento de defesa.
3. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido, assim, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. Inteligência do artigo 492 do Código de Processo Civil.
4. Incumbe ao impugnante o ônus da prova quanto à ausência dos requisitos consubstanciados para o deferimento da gratuidade de justiça, ou alteração da situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse constitucional (artigo 98, §3o e artigo 373 do Código de Processo Civil).
5. A intervenção do Judiciário nas atividades econômicas desenvolvidas por particulares em pé de igualdade, somente deve ocorrer em caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III).
6. As dificuldades trazidas pela pandemia que ora se instala no mundo, atinge ambas as partes do contrato. Cumpre ponderar as particularidade da situação concreta para verificar-se a real necessidade da interferência do judiciário no negócio jurídico entabulado.
7. É permitida a possibilidade de revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades das partes ao novo momento em que se encontram (Código Civil, arts. 317, 478 e 480).
8. As medidas de redução de aluguel e outras despesas mostram-se como negociações plausíveis a subsidiar tratativas visando a continuidade de negocio jurídico, no entanto, quando ambas as partes acordam quanto a rescisão contratual a transitoriedade da crise sanitária atual não deve ser justificativa a impossibilitar o adimplemento das prestações vencidas.
9. No contexto probatório dos autos, a intervenção judicial para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação à teoria da imprevisão, não deve sobrepor ao equilíbrio aparente entre as partes, o que pode resultar em indevidas implicações econômicas.
10. Preliminares de cerceamento de defesa e sentença extra petita rejeitadas.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.